Tribunal: TJDFT
Processo: 0738836-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738836-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Josmar Teixeira de Resende Embargados: Banco Cetelem S/A Banco BMG S/A Banco Santander (Brasil) S/A Paraná Banco S/A Banco Pan S/A Ciasprev - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada Banco CSF S/A Banco J. Safra S/A Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Josmar Teixeira de Resende contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo ora embargante (Id. 51310595). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator